Tribunal: TJSP
Processo: 1501050-31.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e receptação simples. Acusado flagrado em via pública na posse de 21 porções de cocaína, com peso total líquido de 9,74g, e 7 porções de "crack", com peso total líquido de 1,74g, além de um aparelho celular objeto de roubo, sem qualquer documentação ou explicação plausível inerente à sua aquisição. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas.

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas e receptação simples. Acusado flagrado em via pública na posse de 21 porções de cocaína, com peso total líquido de 9,74g, e 7 porções de "crack", com peso total líquido de 1,74g, além de um aparelho celular objeto de roubo, sem qualquer documentação ou explicação plausível inerente à sua aquisição. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais ouvidos em juízo. Condenação mantida. Redução da pena apenas no tocante ao reconhecimento da confissão espontânea do réu em relação ao crime de tráfico. Acusado reincidente. Regime inicial fechado.
Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu.